Tribunal: TJPA
Processo: 0816454-50.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816454-50.2022.8.14.0401

APELANTE: MAURO GOMES GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB.

DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE E RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO –
PARCIAL PROVIMENTO
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE DO APELANTE FOI COMINADA EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, PORÉM, O
QUANTUM
COMINADO NÃO APRESENTA PROPORCIONALIDADE, SE MOSTRANDO EXCESSIVO.

ASSIM, APÓS REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, A PENA BASE HÁ QUE SER REDUZIDA A PATAMAR MAIS PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL, ASSIM COMO OS DIAS MULTA, E, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, A PENA DEVE PASSAR AO MÍNIMO LEGAL, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO SINGULAR.

CONTUDO,

NÃO É POSSÍVEL A REDUÇÃO A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO, AINDA QUE RECONHECIDA A PRESENÇA DA

ATENUANTE DA CONFISSÃO, EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. DEVENDO O
QUANTUM
DA PENA SER MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
MAURO GOMES GONÇALVES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput,
do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 15334762, que no dia 05 de setembro de 2022, por volta das 08 horas da manhã, na Rua SN-I, Conjunto Satélite, Distrito de Outeiro, a vítima, Raquel Cordeiro dos Santos, menor, estava em frente à sua escola, Dona Helena Guilhon, ouvindo música em seu aparelho celular quando o ora apelante chegou por suas costas, a agarrou e disse para ela não gritar, puxando em seguida seu aparelho celular do bolso e fugindo correndo.

Que o fato foi presenciado por diversas pessoas que estavam às proximidades e três homens perseguiram e alcançaram o apelante, impedindo que prosseguisse em sua fuga até a chegada dos policiais.

O apelante foi preso e conduzido à delegacia onde se manteve calado.

Homologado o flagrante, sua prisão foi convertida em preventiva, sendo posteriormente revogada tal medida e expedido o competente alvará de soltura após concessão de liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Em ID 15334763, foi recebida a denúncia, sendo requerida a citação por edital pelo Ministério Público em ID 15334773.

Defesa prévia, em ID 15334777.

Termo de audiência em ID 15334789, mídia em ID 15334790/791.

Alegações finais ministeriais, ID 15334795.

Alegações finais, ID 15334800.

Em Sentença, ID 15334802, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou o apelante nos seus exatos termos, restando a pena base cominada em 04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias multa, reconhecendo como desfavorável a circunstância relativa as circunstâncias do crime e, na segunda fase, reconheceu a incidência da atenuante da confissão e devidamente a aplicou, reduzindo a pena do apelante para 04 anos de reclusão e 44 dias multa, patamar mantido ao final ante a ausência de causa de aumento ou diminuição de pena.

Em razões recursais, ID 15334822, requereu a defesa reforma da sentença condenatória para que a pena base seja revista, com sua redução uma vez que, afirma, diante de apenas uma circunstância judicial negativa o patamar cominado se mostra exacerbado e desproporcional, bem como para que reconheça e aplique a atenuante da confissão, reduzindo-se a pena imposta para patamar aquém do mínimo, com mitigação da Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, ID 15334825, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal e manutenção da sentença.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 15571278, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento ao recurso, devendo ser a sentença penal condenatória mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
MAURO GOMES GONÇALVES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput,
do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DO MÉRITO
:

Pretende o recurso, em um primeiro tópico, que se proceda a revisão da dosimetria da pena, para que esta passe ao mínimo legal.

Para uma melhor análise do pleito trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne a dosimetria,
verbis
:

DA DOSIMETRIA DA PENA

Tendo em conta as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 do CP, passa-se a individualização da pena para o acusado da seguinte forma:

O réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da sua responsabilidade criminal, devendo o vetor ser
valorado de forma neutra
; quanto aos
antecedentes criminais
, o acusado é primário, o que atrai a
valoração neutra
; em relação à
conduta social e à personalidade
, sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta, pelo que se valora de
forma neutra
; o
motivo do delito
se constituiu pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, do que se infere a
valoração neutra
;
circunstâncias
, são desfavoráveis ao Réu, uma vez que praticou o crime em face de uma adolescente, aproveitando-se de sua vulnerabilidade, para obtenção do resultado criminoso, sendo imperiosa a
valoração
negativa
; as
consequências do delito
são normais à espécie, nada tendo como se valorar como fator extrapenal, pelo que se procede a
valoração neutra
; o
comportamento da vítima
em nada influenciou para a prática do crime, razão pela qual se adota a
valoração neutra
.

Analisadas essas circunstâncias e levando a situação econômica do réu,
fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa,
correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um e trinta avós) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do CP.

Presente a circunstância atenuante da pena prevista no art.65, III, alínea “d”, do CP, pois o acusado confessou a autoria delitiva em juízo, motivo pelo qual atenuo a pena de
09 (nove) meses de reclusão e 09 (nove) dias-multa
, observado o óbice disciplinado na Súmula nº. 231, do STJ, passando a pena intermediária para
04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes da pena a ser considerada.

Ausentes causas de aumento ou diminuição a ser considerada.

Assim, fica o réu
MAURO GOMES GONÇALVES
condenado à
pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, a qual torna-se concreta e definitiva.

Do excerto acima colacionado, observa-se que o sentenciante ao proferir o édito condenatório reconheceu como desfavorável, na primeira fase da dosimetria, a circunstância relativa às circunstâncias do crime, assim afirmando:

“
Circunstâncias
:
são desfavoráveis ao Réu, uma vez que praticou o crime em face de uma adolescente, aproveitando-se de sua vulnerabilidade, para obtenção do resultado criminoso, sendo imperiosa a
valoração
negativa
;
.”

Tem, portanto, que o magistrado fundamentadamente negativou o vetor, se mostrando a argumentação lançada suficiente à sua manutenção como negativa, não havendo insurgência quanto a este ponto.

Porém, alega a defesa que o quantum de aumento cominado em razão da negativação do referido vetor se mostra desproporcional, mormente em razão da orientação do STJ no sentido de que para cada vetor negativo há de ser aplicada a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo compreendido entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato.

Adotando-se a fração de 1/6, a pena do apelante restará em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa, restando, portanto, configurado o alegado excesso de pena. Assim, ante a existência de uma circunstância judicial negativa, a pena base do ora apelante há que ser reduzida a patamar proporcional e mais próximo do mínimo legal previsto ao tipo penal de roubo, qual seja, 04 anos e 08 meses de reclusão e 10 dias multa.

Quanto ao segundo pedido, para que se reconheça e aplique em favor do apelante, na segunda fase da dosimetria,
a atenuante da confissão
, com mitigação da Súmula 231 do STJ e consequente redução da pena a patamar aquém do mínimo legal tenho, e
m que pese a argumentação defensiva, que a pretensão recursal
não merece amparo
, pois, ao se reconhecer, tal e qual o magistrado singular, a presença da atenuante da confissão, a pena do ora apelante efetivamente será reduzida, porém, não a patamar inferior ao mínimo, conforme será explanado.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora vergastado, verifico que o magistrado singular efetivamente reconheceu a presença da atenuante da confissão e reduziu a pena na segunda fase da dosimetria ao mínimo legal, com o que coaduno, reduzindo igualmente a pena anterior a 04 anos de reclusão e 11 dias multa, sem, contudo, a reduzir a patamar inferior ao mínimo, em razão do que determina a Súmula 231 do STJ.

Na hipótese vertente, observa-se que efetivamente há que se reconhecer a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, sendo a pena

reduzida, porém, como já explicitado, não há como se reduzir a pena a patamar inferior ao mínimo em razão do óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
,

não sendo a inexistência de Súmula vinculante a respeito suficiente à sua não aplicação na medida em que sua constitucionalidade restou reconhecida, p
osicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela,

tendo em vista o que determina a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, e que impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Diante do exposto, conheço da apelação e lhe dou parcial provimento, de acordo com a fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 25/10/2023